Tribunal: TJDFT
Processo: 0723930-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIDO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INTERNO NÃO POSSUI SINTOMAS DE COVID-19 OU DE QUALQUER OUTRA ENFERMIDADE. NO CASO CONCRETO, NÃO SE JUSTIFICA A REALIZAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, COM QUESTIONAMENTOS ESPECÍFICOS, COM A FINALIDADE ÚNICA DE SUBSIDIAR EVENTUAL PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. O SERVIÇO MÉDICO DO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL NÃO PODE SER DISPONIBILIZADO PARA DEMANDAS DESNECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O interno, embora seja pessoa idosa, não possui sintomas de COVID-19 ou de qualquer outra enfermidade, não se justificando a realização de relatório médico, com respostas a questionamentos específicos formulados pela Defesa, com a finalidade de subsidiar, no seu entendimento, análise de possível concessão de prisão domiciliar humanitária.
2. Ademais, diante da atual pandemia, o Juízo das Execuções Penais e a Administração Penitenciária do Distrito Federal estão despendendo todos os esforços possíveis para a prevenção e a redução dos impactos causados pelo coronavírus, sendo que uma dessas providências é utilizar de forma exaustiva o serviço médico do sistema prisional, o qual está extremamente sobrecarregado de executar várias tarefas no momento para prevenir e minorar os efeitos da pandemia.
3. O serviço médico do Estabelecimento Prisional do Distrito Federal não pode ser disponibilizado para resolver demandas desnecessárias e injustificadas, como a requerida pela defesa do Agravante que, atualmente, goza de plena saúde.
4. Confirmada a decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada e negado provimento ao recurso.